Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-89.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002354-89.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORDIE JOHNSON BARBOSA COSTA

Advogado(s)
:
ANA DULCE FERNANDES COSTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES ELEVADOS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INSPEÇÃO IN LOCO POR FATO ATRIBUÍVEL À PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, alegando irregularidade nas faturas emitidas no período de setembro de 2019 a abril de 2021, em razão de valores supostamente desarrazoados frente ao consumo real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia restringe-se à verificação da existência de falha na medição do consumo elétrico que ensejaria a revisão dos valores cobrados, bem como a consequente responsabilidade civil da concessionária e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Embora o laudo pericial tenha indicado diferenças médias de consumo, foi categórico ao afirmar a impossibilidade de inspeção técnica direta no imóvel, pois o autor já havia se mudado. A ausência de acesso inviabilizou a coleta de dados essenciais à constatação da regularidade do medidor e do sistema elétrico, o que compromete a robustez da prova técnica. Não tendo o autor produzido prova suficiente de erro na cobrança ou de conduta ilícita da concessionária, inviável se mostra o acolhimento de seus pedidos. Ausente, ademais, qualquer demonstração de negativação ou interrupção indevida do serviço, os alegados aborrecimentos não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos Relevantes Citados:
arts. 14 e 22 do CDC; art. 373, I, do CPC; art. 37, § 6º da CF/88; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência Citada:
TJ-BA, Recurso Inominado n. 0238649-32.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível n. 0386355-05.2012.8.05.0001.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8002354-89.2021.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
, em que figuram como Apelante e Apelado
JORDIE JOHNSON BARBOSA COSTA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA